Tribunal: TJDFT
Processo: 0748430-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748430-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALYSSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por ALYSSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “forneça à autora, no prazo de 24 horas, a medicação CLADRIBINA 10 mg, nos termos do Relatório Médico apresentado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem”. Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura do medicamento Cladribina 10mg à parte agravada devido à avaliação que a situação do autor não se enquadraria na previsão de cobertura obrigatória, conforme previsto no contrato e nas normas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente a Resolução Normativa 428/2017, consubstanciando-se em “tratamento de caráter experimental, não tem cobertura obrigatória”. Sustenta que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999” e que tal listagem é taxativa, “não podendo as operadoras de saúde contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol”. Elenca o REsp. no 1.733.013/PR, precedente no qual sua tese teria sido acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem assim os princípios da pacta sunt servanda, boa-fé e razoabilidade, salientando, ainda, o não preenchimento dos requisitos do art. 300 para a concessão da tutela de urgência ao autor, ante a “possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o perigo de irreversibilidade da medida”. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau, ou, ainda, a exigência de caucionamento do Juízo pelo autor, ante o alegado perigo de irreversibilidade da medida. Vindicou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, no que foi instada a trazer aos autos elementos que demonstrassem sua hipossuficiência (ID 21355394). Houve recolhimento do preparo (ID 21465232 e 21465233). É o breve relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 21465232 e 21465233), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Quando ao pedido de gratuidade de justiça, este não mais merece ser apreciado, tendo em vista o recolhimento do preparo pela parte recorrente (ID 21465232 e 21465233), conduta esta incompatível com o alegado estado de hipossuficiência. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, compulsando-se os autos, e contrastando-os com os elementos fáticos e argumentativos constates da peça recursal, a probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente não aparenta estar presente, bem assim revela-se que a urgência na espécie milita em favor do agravado, em razão do risco de rápida progressão da doença que a acomete o participante (ID 74923769 dos autos da origem). Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 75011468) e que, consoante se afere dos relatórios médicos trazidos na origem pelo autor (ID 74923769 e 75011476), busca tratamento medicamentoso contra esclerose múltipla. Na oportunidade, a médica assistente, Dra. Natalia Nasser, CRM/DF 22.402, indicou a utilização do fármaco Cladribina 10mg, cuja cobertura fora negada pela agravante (ID 74923770). Diante dos fatos descritos dos relatórios médicos acima mencionados, depura-se que o tratamento medicamentoso para a mazela que comete o autor no afã de recuperar seu estado de saúde é, aparentemente, urgente e indispensável, não podendo ter sido negado pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. Da prova documental colacionada aos autos pelo autor na inicial, notadamente os laudos exarados pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento imediato do agravado, que corria risco de degradação importante de seu estado de saúde, acometido de doença do sistema nervoso de rápida e irrecuperável progressão. Ademais, não se trata de medicamento não padronizado, pois teve sua utilização autorizada no Brasil pela ANVISA (ID 74923777), bem assim consta de sua bula, ex vi da peça exordial (ID 74923780) que são indicados para tratamentos dessa espécie de doença (“esclerose múltipla recorrente altamente ativa”), justificado, a priori, seu uso no caso do autor em razão das especificidades declinadas nos laudos exarados pelo médico assistente e franqueados junto à exordial (ID 74923769 e 75011476). A solicitação da aludida medicação é, portanto, pertinente ao tratamento de esclerose múltipla, o fármaco se encontra incontroversa e devidamente licenciados pela ANVISA e a indicação visa o controle e estabilização do quadro clínico do autor conforme os protocolos disponíveis, considerando a condição específica do paciente-participante, a saber, idade avançada e o estágio da doença. Ademais, certo é que ao plano somente é dada a limitação das mazelas acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto este tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. Essa apreensão decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). E, no caso em apreço, o plano de saúde agravante aponta em suas razões recursais que a indicação seria de caráter experimental, sem apresentar qualquer elemento probatório de ordem médica, técnica ou científica para embasar sua alegação, em contraste com a indicação do fármaco chancelada por ato médico, lastreada em evidência científica (ID 75011476), e que se sobrepõe à análise diagnóstica realizada pelo plano de saúde para fundamentar sua negativa de cobertura, ainda que sob o argumento de uso fora da bula. Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. No entanto, tal panorama é o atualmente colhido dos autos, sendo certo que, na origem, será devidamente oportunizado á operadora de plano de saúde ré a produção das provas que entender pertinentes à fundamentação de suas alegações, inclusive prova pericial, ou mesmo outras de ordem técnico-científica que sirvam ao desiderato de infirmar a única prova com respaldo em evidência científica que instrui a contenda até o momento (ID 75011476). Por fim, no concernente ao precedente trazido pela parte oriundo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber, o Resp. 1.733.013/PR, cumpre ressaltar que, naquela oportunidade, ao decidir o caso concreto, o STJ expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde – ANS – seria taxativo. No entanto, o precedente invocado pelo agravante não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo Colegiado no âmbito do Resp. 1.729.66/SP. Ademais, é possível se verificar da própria jurisprudência do STJ julgados posteriores reafirmando o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS. Confira-se: A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. (AgInt no REsp 1889818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Tampouco há se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 955, parágrafo único do CPC, visto que no caso em tela, na verdade o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/participante, ora agravado, de inicio de tratamento de mazela de progressão agressiva. Para além da probabilidade no direito alegado pelo autor, também milita em seu favor a urgência na concessão da tutela antecipatória (art. 300 do CPC), pelo que aparentemente andou bem o Juízo a quo em conceder a medida liminar, não havendo, em uma análise rasa em sede recursal, elementos que levem a conclusão diversa daquela verificada na origem. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator